Tribunal: TJSP
Processo: 1013805-18.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação Cível –– Embargos de Terceiros – Sentença de procedência – Irresignação da embargada – Elementos dos autos que revelam a existência de fraude à execução – Transferência de veículo realizada pelo sócio da executada que também é administrador da empresa embargante – Ciência inequívoca da executada e da embargante de que havia a tramitação da ação de execução – Sócio administrador da

Ementa:
Apelação Cível –– Embargos de Terceiros – Sentença de procedência – Irresignação da embargada – Elementos dos autos que revelam a existência de fraude à execução – Transferência de veículo realizada pelo sócio da executada que também é administrador da empresa embargante – Ciência inequívoca da executada e da embargante de que havia a tramitação da ação de execução – Sócio administrador da executada, a pretexto de pagamento de honorários advocatícios contratados, transferiu o veículo penhorado para a empresa embargante de terceiro, da qual o mesmo sócio da executada também é administrador da empresa embargante – Conluio entre a executada e a embargante de terceiro que coloca em dúvida a veracidade da data da celebração do contrato de prestação de serviços advocatícios juntados aos autos com o objetivo de demonstrar que o veículo penhorado foi dado em pagamento de honorários advocatícios, até porque a transferência do veículo ocorreu somente após seis (6) anos – Ausência de outros elementos que comprovassem a data de sua efetiva realização - Presunção de boa-fé afastada – Sentença reformada para reconhecer a improcedência - Recurso provido.